Tribunal: TJMT
Processo: 1040594-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040594-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), LUCIANE CRISTOVAO DA ROCHA PESSOA - CPF: 929.504.261-15 (EMBARGANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETH CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 569.771.311-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA GONCALVES - CPF: 306.849.058-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO APARECIDO FACHOLLI - CPF: 526.895.069-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DE JESUS DICARI FACHOLLI - CPF: 527.419.079-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. LIMITES DA VIA ACLARATÓRIA. RESPONSABILIDADE DE HERDEIROS. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO SUJEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, reconhecendo a legitimidade passiva dos herdeiros, afastando a novação decorrente de recuperação judicial e rejeitando a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, especificamente: (i) omissão quanto à delimitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros; (ii) omissão e alegada contradição quanto à incidência da recuperação judicial sobre o crédito exequendo; (iii) omissão quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente; e (iv) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a legitimidade passiva dos herdeiros, com base no art. 779, II, do CPC e nos arts. 1.784, 1.791 e 1.792 do Código Civil, consignando que a responsabilidade patrimonial é limitada às forças da herança, inexistindo omissão quanto ao ponto.

Inexiste contradição quanto à não submissão do crédito à recuperação judicial do embargante, porquanto a obrigação não integrava seu patrimônio jurídico à época do pedido recuperacional, não se enquadrando nos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

A prescrição intercorrente foi devidamente analisada, com indicação precisa dos marcos processuais relevantes, nos termos do art. 921 do CPC, afastando-se a tese de inércia injustificada do exequente.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

A legitimidade passiva dos herdeiros na execução independe da abertura de inventário, permanecendo a responsabilidade limitada às forças da herança.

O crédito que não integrava o patrimônio do devedor à época do pedido de recuperação judicial não se submete aos efeitos novatórios previstos nos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

Não há prescrição intercorrente quando demonstrados atos processuais aptos a interromper ou suspender o prazo, nos termos do art. 921 do CPC.

O prequestionamento se considera atendido quando a matéria jurídica é enfrentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Adair Cristóvão da Rocha
e
Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão padeceria de omissão e contradição, aduzindo: (i) omissão quanto à delimitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros, sob o argumento de que, embora reconhecida a legitimidade passiva e afirmada a limitação às forças da herança, não teria havido enfrentamento específico acerca da necessidade de demonstração concreta do acervo hereditário como pressuposto para eventual constrição patrimonial, sobretudo diante da inexistência de inventário e da ausência de prova de bens efetivamente herdados; (ii) omissão quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente, afirmando haver incongruência lógica entre o reconhecimento da projeção sucessória da obrigação e o afastamento dos efeitos da recuperação judicial do embargante Adair Cristóvão da Rocha; (iii) omissão quanto à distinção entre legitimidade processual e responsabilidade patrimonial, por entenderem que o acórdão teria examinado a aptidão para integrar o polo passivo, mas não a efetiva sujeição patrimonial à constrição executiva; (iv) contradição quanto à natureza da obrigação e sua não submissão à recuperação judicial, pois, uma vez admitida a projeção da obrigação ao patrimônio jurídico do sucessor, seria necessário esclarecer sua natureza para fins de submissão aos arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005; e (v) necessidade de pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, sobre os arts. 1.784, 1.791 e 1.792 do Código Civil, arts. 779, II, 796 e 921 do Código de Processo Civil, e arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos, com integração da fundamentação do acórdão, inclusive com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, dos vícios apontados pelos embargantes no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, especificamente quanto: à alegada omissão sobre a delimitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros; à suposta omissão quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente; à alegada ausência de distinção entre legitimidade processual e responsabilidade patrimonial; à apontada contradição entre o reconhecimento da sucessão hereditária e a não submissão do crédito à recuperação judicial do embargante Adair Cristóvão da Rocha; e ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados na petição aclaratória.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.

O art. 1.025 do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A via aclaratória, portanto, não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à renovação de inconformismo contra conclusão desfavorável. Sua função é integrativa, corretiva ou aclaratória, restrita às hipóteses legalmente previstas.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação reiterada, assenta que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo sucedâneo recursal para simples reexame da causa.

No caso concreto, não identifico qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Quanto à alegada omissão sobre a delimitação da responsabilidade patrimonial dos herdeiros, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria. Nele se consignou que a legitimidade passiva de Adair Cristóvão da Rocha e Luciane Cristóvão da Rocha Pessoa decorre da sucessão processual ocorrida após o falecimento dos executados originários Alberto da Rocha e Elizeth Cristóvão da Rocha, observado o art. 779, II, do CPC, que autoriza a execução em face do
“espólio, dos herdeiros ou dos sucessores do devedor”,
bem como o princípio da saisine previsto no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
Também foram expressamente considerados o art. 1.791 do Código Civil, segundo o qual
“A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros”,
e o art. 1.792 do mesmo diploma, que estabelece que
“O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados”.

O acórdão embargado não afirmou responsabilidade pessoal, ilimitada ou automática dos herdeiros. Ao contrário, consignou que a ausência de inventário não elimina a legitimidade processual passiva dos sucessores, mas preserva a limitação da responsabilidade patrimonial às forças da herança. A tese defensiva, portanto, foi efetivamente examinada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes.

A exigência de prova concreta acerca do acervo hereditário, como limite à satisfação patrimonial, diz respeito à extensão da constrição e ao momento executivo próprio, não à legitimidade para integrar a relação processual executiva após a sucessão processual reconhecida nos autos.

Também não há omissão quanto à distinção entre legitimidade processual e responsabilidade patrimonial. O acórdão embargado fez precisamente essa distinção ao assentar que uma coisa é a possibilidade de os herdeiros figurarem no polo passivo da execução, por força do art. 779, II, do CPC; outra, diversa, é o limite material de sua responsabilidade, que permanece circunscrito às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil e do art. 796 do CPC. Este último dispositivo, inclusive, dispõe que
“O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

A irresignação dos embargantes, nesse ponto, parte de premissa diversa da adotada pelo acórdão. Pretendem que a ausência de inventário e a alegada inexistência de demonstração de bens herdados impeçam, desde logo, sua permanência no polo passivo da execução. Todavia, o acórdão concluiu que tais circunstâncias não afastam a legitimidade passiva, sem prejuízo de que a responsabilidade patrimonial seja limitada e controlada no curso da execução. Não há omissão: há julgamento contrário à tese recursal.

Igualmente inexiste contradição quanto à natureza da obrigação e sua não submissão à recuperação judicial do embargante Adair Cristóvão da Rocha. A contradição sanável por embargos de declaração é a contradição interna do julgado, isto é, aquela existente entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre a conclusão adotada pelo órgão julgador e a interpretação sustentada pela parte.

No acórdão embargado, a fundamentação é coerente: reconheceu-se que o crédito executado era originariamente devido por Alberto da Rocha, Elizeth Cristóvão da Rocha, Anderson Sérgio dos Santos, Sheila Gonçalves, Mauro Aparecido Facholli e Terezinha de Jesus Dicari Facholli, e que Adair Cristóvão da Rocha somente passou a figurar no feito posteriormente, em razão de sucessão hereditária, com responsabilidade limitada às forças da herança.

A Lei nº 11.101/2005 prevê, em seu art. 49,
caput,
que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
, e, em seu art. 59,
caput,
que
“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei”.

O acórdão embargado, ao interpretar tais dispositivos à luz das circunstâncias dos autos, concluiu que o crédito exequendo não se submetia à recuperação judicial de Adair Cristóvão da Rocha porque não constituía obrigação própria sua na data do pedido recuperacional, mas obrigação dos autores da herança, posteriormente projetada sobre ele apenas na qualidade de sucessor.

Não há incompatibilidade lógica nessa conclusão. A sucessão hereditária não transforma, retroativamente, dívida dos autores da herança em dívida empresarial própria do herdeiro recuperando, sujeita ao plano de recuperação judicial. O que se reconheceu foi a legitimação processual do sucessor e a consequente possibilidade de prosseguimento da execução nos limites do patrimônio hereditário, e não a absorção da obrigação pelo regime recuperacional pessoal do herdeiro.

Quanto à prescrição intercorrente, tampouco há omissão. O acórdão embargado enfrentou o tema de forma expressa e circunstanciada, registrando que o juízo singular considerou a execução ajuizada em 17.12.2004, as diligências frustradas para localização de bens, a suspensão requerida em 26.08.2016 com fundamento no art. 921, III, do CPC, o arquivamento provisório em 15.12.2016, os óbitos de Elizeth Cristóvão da Rocha e Alberto da Rocha, a habilitação dos sucessores em 30.06.2020 e a incidência da Lei nº 14.010/2020, fixando-se, por isso, o termo inicial em 30.10.2020 e o termo final em 30.10.2025.

O art. 921 do CPC disciplina a suspensão da execução, inclusive quando o executado não possuir bens penhoráveis, estabelecendo, em seu § 4º, que, decorrido o prazo máximo de suspensão previsto no § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

No caso, o acórdão embargado entendeu que a contagem pretendida pelos agravantes, retroagindo linearmente a períodos anteriores e desconsiderando óbitos, sucessão processual, suspensões legais e habilitação dos sucessores, não se compatibilizava com o
iter
processual descrito nos autos. A conclusão pode desagradar os embargantes, mas foi fundamentada e não padece de omissão.

No tocante ao prequestionamento, também não há necessidade de acolhimento dos aclaratórios. O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos ou dispositivos invocados pela parte, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a solução da controvérsia. De todo modo, o acórdão embargado examinou expressamente os arts. 1.784, 1.791 e 1.792 do Código Civil, os arts. 779, II, 796 e 921 do Código de Processo Civil, bem como os arts. 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005, de modo que a pretensão prequestionadora não evidencia vício integrativo. O STJ mantém orientação no sentido de que a mera oposição de embargos de declaração não assegura, por si só, o prequestionamento se a matéria não for efetivamente apreciada, sem prejuízo da disciplina do art. 1.025 do CPC.

Assim, o que se observa é que os embargantes buscam, sob a roupagem de omissão e contradição, rediscutir o mérito do agravo de instrumento, pretendendo reabrir o debate sobre a legitimidade passiva dos herdeiros, os limites da responsabilidade patrimonial, a recuperação judicial do embargante Adair Cristóvão da Rocha e a prescrição intercorrente. Tal finalidade, entretanto, não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026